Tribunal: TJMT
Processo: 1003004-02.2024.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003004-02.2024.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio por Incapacidade Temporária, Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIANA DA SILVA DIAS - CPF: 002.438.891-27 (APELANTE), VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - CPF: 007.253.599-78 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELANTE), ELIANA DA SILVA DIAS - CPF: 002.438.891-27 (APELADO), VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - CPF: 007.253.599-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE TOTAL PARA O TRABALHO. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da autora, mantendo sentença que condenou o INSS a implantar o benefício de auxílio-acidente, a partir de 13/09/2023, dia subsequente à cessação do auxílio por incapacidade temporária, observando-se a prescrição quinquenal e os consectários legais.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em definir se a parte autora faz jus ao restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária em razão da incapacidade parcial e permanente constatada em perícia, bem como se a reabilitação profissional, nos termos do art. 62 da Lei nº 8.213/91, autoriza a manutenção do benefício até que a segurada seja considerada apta para outra atividade compatível.

III. Razões de decidir
3. O auxílio por incapacidade temporária, disciplinado pelo art. 59 da Lei nº 8.213/91, pressupõe incapacidade total e temporária para a atividade laboral, circunstância não verificada no caso concreto.
4. A perícia constatou a existência de sequelas funcionais permanentes, resultando na redução da capacidade laboral, mas sem configurar incapacidade total para qualquer trabalho. Assim, justifica-se a concessão do auxílio-acidente, conforme disposto no art. 86 da Lei nº 8.213/91.
5. A reabilitação profissional, prevista no art. 62 da Lei nº 8.213/91, é medida de conveniência da administração pública e não requisito para a concessão ou manutenção do auxílio por incapacidade temporária, cabendo ao INSS avaliar a necessidade do procedimento.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"O benefício de auxílio por incapacidade temporária pressupõe a incapacidade total e temporária para o trabalho, não se justificando sua manutenção quando a perícia atesta redução parcial e permanente da capacidade laboral, hipótese em que é devido o auxílio-acidente."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 201, I; Lei nº 8.213/91, arts. 59, 62 e 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 862; STF, RE 870.947/SE; TJ-MT, AC 10041083420218110003, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 03/04/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
ELIANA DA SILVA DIAS
contra a decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Doença Acidentário, identificada pela numeração única 1003004-02.2024.8.11.0003, movida em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial, condenando o INSS a implantar o benefício de auxílio-acidente, decorrente de acidente de trabalho, em favor da parte autora, com início a partir de 13/09/2023, dia subsequente à cessação do benefício anterior, descontando-se os valores eventualmente recebidos da Previdência Social. Deverá ser observada a prescrição quinquenal, conforme estabelecido na Súmula 85 do STJ.

Além disso, a condenação prevê a aplicação de juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, em conformidade com o entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE. A correção monetária deverá seguir a variação do INPC, conforme previsto no art. 41-A da Lei nº 8.213/91.

Inconformada, a parte agravante sustenta a necessidade da concessão do auxílio por incapacidade temporária, diante da comprovação de sua incapacidade parcial e permanente.

Alega, ainda, que, conforme o art. 62 da Lei nº 8.213/91, o segurado cuja incapacidade seja permanente para a atividade habitual deve ser submetido ao processo de reabilitação profissional, com a manutenção do benefício de auxílio por incapacidade temporária até que seja considerado apto para exercer outra atividade laboral que lhe garanta a subsistência.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso de agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática, dando provimento ao recurso de apelação e reformando a sentença, determinando o restabelecimento do benefício de Auxílio por Incapacidade Temporária, desde a data de sua cessação, com base na incapacidade parcial e permanente, atestada pela perícia. Pleiteia, ainda, o reconhecimento do direito de ser submetida ao processo de reabilitação profissional, conforme o art. 62 da Lei nº 8.213/91, para que, ao final, possa exercer outra atividade compatível com suas limitações (Id: 262588789).

Não foram apresentadas contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de agravo interno interposto por
ELIANA DA SILVA DIAS
contra a decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida nos autos da ação de concessão de auxílio-doença acidentário

movida em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que, a sentença atacada julgou procedente o pedido e condenou o INSS a conceder o auxílio-acidente à parte autora, a partir de 13/09/2023, dia seguinte à cessação do benefício anterior, descontando eventuais valores já recebidos da Previdência Social. Foi determinada a observância da prescrição quinquenal, conforme a Súmula 85 do STJ.

Além disso, estabeleceu a incidência de juros moratórios desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/2009, seguindo o entendimento do STF no RE 870.947/SE. A correção monetária deve seguir o INPC, conforme o art. 41-A da Lei nº 8.213/91.

Posteriormente, houve a interposição de recurso de apelação por ambas as partes, sendo que
o recurso da parte agravante foi desprovido
e o
interposto pelo INSS foi parcialmente provido
, tão somente para explicitar
a possibilidade de realização de revisões periódicas no benefício de auxílio-acidente, nos termos da Lei nº 14.441/2022.

Irresignada, a parte agravante defende a concessão do auxílio por incapacidade temporária, alegando que sua incapacidade é parcial e permanente. Sustenta, com base no art. 62 da Lei nº 8.213/91, que o segurado com incapacidade permanente para sua atividade habitual deve passar por reabilitação profissional, mantendo o auxílio até ser considerado apto para outra função.

Por fim, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e restabelecer o auxílio por incapacidade temporária desde sua cessação, além do direito à reabilitação profissional para desempenhar outra atividade compatível com suas limitações.

Sem mais delongas, passo a análise do mérito recursal.

Em que pese toda a argumentação trazida pela parte agravante, tem-se que as teses suscitadas não merecem amparo.

Isso porque, sabe-se que, o auxílio por incapacidade temporária, regulado pelo art. 59 da Lei nº 8.213/91, é devido ao segurado que se encontre total e temporariamente incapaz de realizar suas atividades habituais.

Nos autos, há comprovação de que a autora sofreu acidente de trajeto em 10/04/2023, o que lhe ocasionou fraturas e sequelas, resultando na concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária, posteriormente cessado em 12/09/2023.

A sentença reconheceu a redução da capacidade laboral e concedeu o auxílio-acidente, mas a autora sustenta que
está completamente incapacitada para o trabalho e pleiteia o restabelecimento do benefício por incapacidade temporária
.

Entretanto, o conjunto probatório constante nos autos, incluindo laudos médicos e a perícia administrativa, indica que a autora apresenta
redução funcional permanente, mas não total incapacidade para o trabalho
. As sequelas relatadas — dores crônicas, rigidez articular e perda de força motora — são compatíveis com a redução parcial da capacidade laboral,
o que justifica o deferimento do auxílio-acidente, como corretamente decidido na sentença
.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APELO DA AUTORA – AUXÍLIO-ACIDENTE – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL COMPROVADA – IRRELEVÂNCIA DO GRAU DA LESÃO – PRECEDENTE DO STJ – BENEFÍCIO CONCEDIDO – DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO FIXADA APÓS A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO ATRAVÉS DO TEMA 862 DO STJ – CONSECTÁRIOS LEGAIS QUE DEVEM RESPEITAR O ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP 1.492. 221/PR (TEMAS 810/STF e 905/STJ) - RECURSO PROVIDO. APELO DO INSS – PLEITO DE INDENIZAÇÃO DE VALORES PAGOS EM TUTELA DE URGÊNCIA E RESTITUIÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO PREJUDICADO DIANTE DO PROVIMENTO DO APELO INTERPOSTO PELA AUTORA.
Comprovado pelo conjunto probatório que a segurada é portadora de sequela decorrente de acidente de qualquer natureza que implica redução da capacidade para o trabalho que exercia na época do acidente, é de ser concedido o benefício de auxílio-acidente desde o dia seguinte ao da cessação administrativa do auxílio-doença até a data do agravamento que acarretou incapacidade temporária, observada a prescrição quinquenal e os Temas 810/STF e 905/STJ quanto aos consectários legais.
” (TJ-MT - AC: 10041083420218110003, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/04/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/04/2023) (destaquei)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA A ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA – CONSTATADA – REQUISITOS DO ARTIGO 86, DA LEI N.º 8.213/91 PREENCHIDOS – TERMO INICIAL – DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA N.º 862, DO STJ – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.º 810, DO STF E N.º 905, DO STJ, ALÉM DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 113/2021 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4º, II, DO CPC – RECURSO PROVIDO. 1.
Comprovada a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência de sequelas de acidente de trabalho, faz jus o segurado à concessão do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei n.º 8.213/91.
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, Tema n.º 862, o termo inicial para implantação do Auxílio-acidente deve corresponder à data em que o benefício de auxílio-doença foi cessado. 3. A Emenda Constitucional n.º 113, de 03 de dezembro de 2021, de aplicação imediata, dispõe no artigo 3º que nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic. 4. Na hipótese, em atenção à Emenda Constitucional, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.º 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora. 5. A fixação da verba honorária deverá observar o disposto no artigo 85, § 4º, inciso II, do CPC, por se tratar de hipótese em análise de sentença ilíquida.” (TJ-MT - AC: 10023487920208110037, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 04/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/04/2023) (destaquei)

“E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PARA RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO COM CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-ACIDENTE – SERVENTE DE PEDREIRO/OPERADOR DEBETONEIRA – AMPUTAÇÃO DE DEDO DA MÃO ESQUERDA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – CUMULAÇÃO AUXÍLIO-DOENÇA E AUXÍLIO-ACIDENTE – IMPOSSIBILIDADE – MESMO FATO GERADOR (ENFERMIDADE) - PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO AUXÍLIO-ACIDENTE – SÚMULA 862 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.
O art. 86 da Lei nº 9.032, de 28/04/1995 prevê que o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza que impliquem em redução da capacidade funcional. Somente será possível a cumulação do Auxílio-Doença com o Auxílio-Acidente quando o fato gerador (enfermidade/acidente) dos benefícios for distintos, o que não ocorre no caso dos autos
.” (TJ-MT - AC: 10033587420178110002, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 27/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/03/2023) (destaquei)

Ressalta-se que o auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91, é concedido exatamente
nos casos de redução permanente da capacidade para o trabalho habitual, não sendo necessário que a incapacidade seja total
.

Dessa forma, não há elementos nos autos que autorizem o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária, sendo de rigor
a manutenção do benefício de auxílio-acidente, nos termos da sentença
.

Por outro lado, a recorrente continua sustentando que, sua incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual ensejaria a manutenção do benefício de auxílio por incapacidade temporária até que fosse considerada reabilitada para outra função compatível com suas limitações.

Não obstante, tem-se que, a reabilitação profissional, prevista no art. 62 da Lei nº 8.213/91,
é medida cabível quando comprovado que a segurada não pode desempenhar nenhuma outra função sem o devido processo de capacitação, o que não se configura no presente caso
. O que não ocorreu no presente caso.

Assim, não há fundamento para a manutenção do auxílio por incapacidade temporária com base na necessidade de reabilitação.

Destaca-se, ainda, que o próprio INSS possui mecanismos administrativos para avaliar a necessidade de reabilitação profissional, sendo possível que a parte autora, se entender necessário, busque tal providência junto à autarquia previdenciária.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025